Tribunal: TJSP
Processo: 1050322-25.2023.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão atacado.
2. A matéria apresentada nos Embargos de Declaração refere-se apenas ao inconformismo da parte quanto ao mérito do Acórdão.
3. Acórdão mantido. Embargos de Declaração a que se nega provimento.